Tribunal: STF
Processo: RE 573675
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-25
Data de publicação: 2009-03-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
   PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL.
   CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -
   COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR
   7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA
   REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE
   CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO.
   BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO
   PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE
   EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA
   AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.
   INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE
   E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.
I - Lei
   que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de
   energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia,
   ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os
   beneficiários do serviço de iluminação pública.
II - A
   progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da
   iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não
   afronta o princípio da capacidade contributiva.
III - Tributo de
   caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque
   sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa,
   por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao
   contribuinte.
IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios
   da razoabilidade e da proporcionalidade.
V - Recurso
   extraordinário conhecido e improvido.